Tribunal: TJDFT
Processo: 0711427-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURO DE VIDA FACULTATIVO. PRETENSÃO DO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. § 4o DO ART. 1.013 DO CPC. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA.
1 – Cuidando-se de pretensão de recebimento de seguro de vida facultativo por parte do terceiro beneficiário, incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. São inaplicáveis os prazos anual e trienal previstos no art. 206, §1o, II, e no 206, §3o, IX, do CC porque tais dispositivos cuidam, respectivamente, da pretensão do segurado e da pretensão relativa a seguro obrigatório.
2 – É inviável o julgamento da demanda diretamente pelo Tribunal por aplicação do §4o do art. 1.013 do Código de Processo Civil quando se constata que ainda há necessidade de instrução do Feito, para esclarecimento dos pontos controvertidos.
Apelação Cível provida.